Tribunal: TJDFT
Processo: 0742164-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SISTEMA UNIMED. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. A legislação consumerista ao pretender proteger a parte hipossuficiente permitiu responsabilizar solidariamente as empresas que aparentemente compõem o mesmo grupo econômico e se apresentem como empresa singularmente considerada, inclusive em caso de falência.

2. Uma vez formado o título executivo judicial contra uma das sociedades integrantes do Sistema Unimed, cuja atuação em todo o território nacional caracteriza a formação de grupo econômico, a execução poderá ser redirecionada para as demais componentes do grupo, desde que instaurado previamente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.

3. Negou-se provimento ao recurso.